Tribunal: TJDFT
Processo: 0001864-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno. Dosimetria da pena. 3a Fase. Fração da tentativa (1/3). Trajetória criminal percorrida pelo réu próxima à consumação. Manutenção. Recurso conhecido e desprovido.